Tribunal: TJMT
Processo: 1033445-90.2017.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033445-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS FERREIRA - CPF: 304.232.951-87 (LITISCONSORTES), MARLUCI DE SOUZA - CPF: 786.257.858-91 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS FERREIRA - CPF: 304.232.951-87 (APELANTE), MARLUCI DE SOUZA - CPF: 786.257.858-91 (APELANTE), KARINA EUGENIA FREITAS - CPF: 616.741.501-30 (APELADO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO

DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO RETROATIVO OBSERVADO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

2 – Em que pese o Mato Grosso Previdência – MTPREV seja uma Autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, entretanto, a entidade não possui a mesma autonomia acerca de sua atuação jurídica, de modo que está vinculada ao Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, portanto, o Estado é parte legítima a figurar no polo passivo.

3 – Havendo declaração judicial da união estável da beneficiária com o instituidor da pensão por morte, o indeferimento da oitiva da beneficiária, com o fim de questionar a respectiva união nos autos que postula benefício previdenciário, por si só, não enseja cerceamento de defesa.

4 – No caso concreto o benefício previdenciário requerido pode ser pleiteado a qualquer, na observância da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

5 – No caso de habilitação tardia o termo inicial para a incidência do benefício previdenciário será a partir da data em que se comprovou a união estável, observando prescrição quinquenal do ajuizamento da ação.

6 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1033445-90.2017.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
KARINA EUGÊNIA FREITAS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n° 1033445-90.2017.8.11.0041, declarou a nulidade da inclusão e determinou exclusão de Maria das Graças Ferreira como beneficiária por morte do instituidor Antenor Ziotti desde a data da inclusão da Apelada como beneficiária, bem como condenou o Apelante na restituição dos valores pagos indevidamente, observando a prescrição quinquenal

anterior a distribuição da demanda.

Em suas razões recursais suscita, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide. Discorre sobre o cerceamento de defesa, asseverando que não participou da Ação de União Estável, além de discorrer sobre a prescrição do fundo de direito. Aduz que que o pedido de habilitação tardia não produz efeito retroativos.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando a reforma da sentença do Juízo Singular, com o fim de acolher a preliminar de
ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, reconhecimento do cerceamento de defesa e da prescrição do fundo de direito. No mérito, pede o afastamento do pagamento de valores retroativos (id. 95773044).

Em contrarrazões, a Apelada discorre pelo desprovimento do apelo (id.
195773049).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Basílio Gonçalves, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 99820970).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o MTPREV é responsável pelo pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria.

Dispõe o artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Sobre o tema, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

– REJEITADA – PREJUDICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – CONFUNDE COM MÉRITO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO – AÇÃO JUDICIAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS

– PENSÃO DEVIDA DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada, por ação judicial autônima, a dependência econômico-financeira pela genitora da servidora pública falecida, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte (art. 247, da LC n. 04/1990).

É firme a Jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no sentido de que o termo a quo para concessão do benefício, por morte de servidor público, a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado na ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública.

A condenação, em face da Fazenda Pública, quanto aos índices de correção monetária e os juros de mora, deve observar o entendimento consolidado no Tema 905, cujas teses definem os consectários, conforme a natureza da condenação imposta. (N.U 1032264-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

Neste aspecto, a Autarquia Estadual não possui autonomia no que se refere a sua atuação jurídica, portanto, está vinculada ao Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO –
CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que o indeferimento do depoimento pessoal das partes, com o intuito de esclarecer a existência ou não da união estável, caracteriza cerceamento de defesa.

Entretanto, constata-se que a Apelada, por ocasião do ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade, juntou cópia da sentença proferida, em 9 de abril de 2007, pelo Juízo da 2º Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de União Estável nº 7849-06.2001.811.0001, declarou a união estável da Apelada com o falecido Antenor Ziotti (id. 95760248).

Neste contexto, a discussão sobre união estável encontra-se superada, sendo desnecessária a reabertura da discussão.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO –
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta a prejudicial de prescrição, asseverando que o prazo prescricional teve início a partir da data do óbito do
de cujus
, sendo que a demanda foi ajuizada após o prazo prescricional.

Entretanto, conforme relatado, a Apelada ajuizou ação visando a pensão por morte do servidor público Antenor Ziotti, pois o instituidor do benefício faleceu em 16.2.2001 (id. 95760249). Em seguida, a Apelada requisitou administrativamente o pagamento da pensão, sendo que no processo administrativo nº 30.631-2 foi reconhecida a união estável da Apelada com o falecido em 5.4.2001 (id. 95772953) e, mesmo assim, foi excluída do rateio da pensão por morte em 28.6.2001 (id. 95760245).

Na sequência, ajuizou demanda judicial visando o reconhecimento da união estável, o que foi reconhecida, em 9.4.2007, nos autos da Ação Declaratória de União Estável nº 2001/476 (id. 95760248).

Aliado a isso, constata-se decisão favorável para incluir a Apelada no rateio de benefício previdenciário, em 4.6.2013, conforme decisão administrativa proferida no Processo administrativo nº 46736/2013/SAD. Em seguida, posteriormente, ajuizou a demanda visando a percepção do benefício previdenciário, em 30.10.2017.

Neste contexto, observa-se que a Apelada ingressou com pedido administrativo logo após o falecimento do servidor público, bem como ingressou com ação declaratória de união estável, com o fim de comprovar sua união com o instituidor do benefício.

Sobre a matéria, o artigo 56 da Lei Complementar nº 26/1993, dispõe:

Art. 56 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida.

Disso decorre que se aplica a legislação pertinente à época do falecimento do segurado, conforme a

Súmula
340 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
‘a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado’.

Neste aspecto, a pensão por morte configura benefício de trato sucessivo e se renova mês a mês, o que afasta a alegada prescrição prejudicial de mérito, pois incide a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça: ‘Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação’.

Acerca do tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. Assim, a concessão inicial do benefício poderá ser solicitada a qualquer tempo, e somente existirá prescrição do fundo de direito se não for ajuizada ação nos cinco anos posteriores à ciência do respectivo indeferimento administrativo, se houver". (AgInt no REsp 1749680/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/4/2021, DJe 20/4/2021).

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.868.586/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

Egrégia Câmara:

O
ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n° 1033445-90.2017.8.11.0041, declarou a nulidade da inclusão e determinou a exclusão de Maria das Graças Ferreira como beneficiária por morte do instituidor Antenor Ziotti desde a data da inclusão da Apelada como beneficiária, bem como condenou o Apelante na restituição dos valores pagos indevidamente, observando a prescrição quinquenal anterior a distribuição da demanda
.

Os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso estão presentes, motivo pelo que conheço do apelo.

No caso concreto, o Juízo Singular acolheu em parte os pedidos formulados pela Apelada
, conforme parte da sentença abaixo reproduzida
:

Diante de tal panorama, está evidenciado nos autos o erro cometido pela Administração Pública ao conceder pensão por morte, sem proceder com a devida constatação de veracidade da convivência entre a Requerida Maria das Graças e o
de cujus
. E mais, mesmo depois de ter conhecimento de outra convivente do
de cujus,
a qual trouxe o reconhecimento da união judicialmente, permaneceu inerte.

Valioso destacar, por outro lado, que o Requerido nos momentos processuais oportunizados, não trouxe aos autos documentos capazes a desconstituir os fatos alegados pela Requerente, em observância ao artigo 373, II do Código de Processo Civil
[1]

, apenas cuidou em alegar que a união estável entre a Requerida Maria das Graças e o
de cujus
foi reconhecida em virtude de uma declaração feita por ele em 1988.

Assim, reconheço que o pagamento da pensão morte à Requerida Maria das Graças foi indevida, em virtude disso, razão assiste a Requerente KARINA EUGENIA FREITAS, quanto a alegação de ter sofrido dano material, pois deixou de receber a cota parte da pensão que lhe cabia. No caso, tem direito ao ressarcimento pelo Estado.

(...)

Nessa esteira, é devido a Requerente o pagamento indenizatório referente aos valores que deixaram de receber, em virtude do pagamento da pensão por morte à Requerente Maria das Graças.

Ressalto, por necessário, que o valor referente reparação indenizatória que será paga à Requerente, seja condizente com a cota parte que deixou de receber em virtude do pagamento da pensão por morte, indevidamente, à Requerida Maria das Graças. E deverá observar os últimos 05 (cinco) anos, anteriores ao protocolo da presente demanda, nos termos do Decreto n° 20.910/1932.

(...)

Ante todo o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora, KARINA EUGENIA FREITAS.

Declaro NULO o ato de inclusão da Requerida MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA como beneficiária por morte deixada por ANTENOR ZIOTTI e DETERMINO a sua exclusão como beneficiária desde a data em que houve a inclusão da autora KARINA como beneficiária.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a indenizar a autora KARINA EUGENIA FREITAS a restituir-lhes a cota parte que deixou de receber em virtude do pagamento da pensão por morte, indevidamente, à Requerida Maria das Graças, limitados aos últimos 05 (cinco) anos, anteriores a distribuição da presente demanda, nos termos do Decreto n° 20.910/1932, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos dessa, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, desde o evento danoso, nos termos da jurisprudência do STF fixada no tema 810 e do STJ tema 905.

Sem custas, condeno o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios em benefício da Autora que fixo, por equidade, em percentual a ser fixado nos moldes do art. 85, § 4º, II do CPC.

Não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC, em virtude de o proveito econômico líquido estar fixado em valor não ultrapassa o montante de 500 (quinhentos) salários mínimos. (id. 95773040)

Neste contexto, o Juízo Singular condenou o Apelante na restituição retroativa da cota parte da Apelada que deixou de receber da pensão por morte
, limitados aos últimos 5 anos do ajuizamento da ação
.

Em que pese os argumentos do Apelante, verifica-se que foi reconhecida judicialmente a união estável da Apelada com o instituidor do benefício, portanto, o direito ao pagamento retroativo da cota parte do benefício previdenciário ocorrerá desde o reconhecimento da respectiva união, observado a prescrição quinquenal do ajuizamento da ação.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL- PLEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - ATO JUDICIAL -

HABILITAÇÃO TARDIA - TERMO INICIAL - DATA DA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - APELO DESPROVIDO.

1. Reconhecida a união estável, a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, nos termos do art. 245, I, “c, do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais.

2."[...] No casamento, a publicidade decorre das formalidades necessárias para a celebração e do registro decorrente. Na união estável, a publicidade exsurge da manifestação exterior dos conviventes que se apresentam como componentes de uma entidade familiar; logo, pressupõe notoriedade (Lei n° 9.278, de 10 de maio de 1996, artigo 1°; Código Civil, art. 1.723, cabeça). E não se demonstra notoriedade com declarações de filhos e de uma vizinha. (Agravo de Instrumento nº 65651/2014, o Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa).

3. O termo inicial para a incidência do benefício será a partir de 20.3.2013, ou seja, da data em que se comprovou a união estável, com fulcro no parágrafo único do artigo 247, da Lei Complementar n.04/90.

4. Apelo desprovido.

(N.U 0052288-28.2014.8.11.0041, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 12/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO – PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – HABILITAÇÃO TARDIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

2. Quando se trata de habilitação tardia o termo inicial para a incidência do benefício será a partir da data em que se comprovou a união estável, com fulcro no parágrafo único do artigo 88, da Lei Complementar n. 231/2005. (N.U 1033476-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Por fim, no que se refere a reforma dos honorários advocatícios, constata-se que a sentença recorrida
fixou os honorários nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo C
ivil
, logo, a definição do percentual ocorrerá quando liquidado, portanto, os honorários devem ser preservados como determinado na sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Considerando que a sentença é ilíquida, os honorários advocatícios serão majorados quando liquidado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022